Tribunal: TJMT
Processo: 1035676-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035676-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), VILMAR JOSE CAOVILLA - CPF: 845.028.789-87 (AGRAVANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO), JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA - CPF: 786.582.926-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0007-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035676-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

VILMAR JOSE CAOVILLA

AGRAVADO (S):

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR

TERCEIRO INTERESSADO:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA MESMA INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a avaliação de imóvel penhorado (matrícula no 44.529 do CRI de Sorriso/MT) para posterior designação de hasta pública, em que o agravante alega tratar-se de bem de família impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, por meio de novo agravo de instrumento, a alegação de impenhorabilidade de bem de família já apreciada e rejeitada em recurso anterior julgado pela mesma Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família já foi objeto de análise e decisão definitiva por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 1034356-84.2024.8.11.0000, ocorrido em 19/03/2025.

4. No julgamento anterior, esta Segunda Câmara de Direito Privado concluiu pela inexistência de prova suficiente de que o bem seria o único imóvel do agravante e de que seria utilizado como residência familiar permanente, tendo sido constatada a existência de outro imóvel registrado em nome do agravante (matrícula no 46.443).

5. Conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil,
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
", sendo a preclusão consumativa aplicável independentemente da interposição de recursos às instâncias superiores.

6. Os novos documentos juntados pelo agravante neste recurso (faturas de água, declaração de vizinho, IRPF) não têm o condão de afastar a preclusão, pois não constituem fatos novos capazes de modificar a situação jurídica já consolidada, tratando-se apenas de tentativa de complementar prova que deveria ter sido produzida no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a rediscussão, na mesma instância e por meio de novo recurso de mesma natureza, de questão já decidida pelo Tribunal, em razão da preclusão consumativa, independentemente da interposição de recursos às instâncias superiores.

2. A juntada de novos documentos em recurso posterior não afasta a preclusão quando não constituem fatos novos capazes de modificar a situação jurídica já consolidada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMAR JOSE CAOVILLA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Indenizatória no 1005507-55.2019.8.11.0040
ajuizada por
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
, que determinou a avaliação do imóvel penhorado para posterior designação de hasta pública (ID 208239664 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o imóvel objeto da penhora (matrícula no 44.529 do CRI de Sorriso/MT) constitui bem de família, sendo a única residência onde mora com sua esposa, filha e sogros, estando protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.

Sustenta que apresentou impugnação à penhora perante o juízo de origem, a qual foi rejeitada sob o fundamento de que não teria comprovado que o imóvel se trata do único bem de família.

Argumenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, bem como afirma que o valor do imóvel (avaliado em mais de R$ 1.000.000,00) é extremamente superior ao da dívida executada (R$ 12.982,68), o que viola o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

O pedido liminar recursal foi indeferido no ID no 321806881.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 326538867), pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria, e subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que determinou a avaliação do imóvel penhorado (matrícula no 44.529 do CRI de Sorriso/MT) para posterior designação de hasta pública nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005507-55.2019.8.11.0040.

A controvérsia teve início quando
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
ajuizou
Ação Indenizatória
em face de DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA, almejando o cancelamento de protestos extrajudiciais. Após regular tramitação, a ação foi julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 8.374,19, posteriormente atualizado para R$ 12.982,68.

Transitada em julgado a sentença em 20/06/2022, o advogado da parte vencedora,
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
, ora agravado, iniciou o
cumprimento de sentença
para cobrança dos honorários.

Após tentativas infrutíferas de penhora online via SISBAJUD e de restrição de veículos via RENAJUD (estes com alienação fiduciária), o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 44.529 do CRI de Sorriso/MT, o que foi deferido pelo juízo de origem em 29/07/2024.

O executado
VILMAR (agravante)
apresentou
impugnação à penhora
, alegando tratar-se de bem de família impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Contudo, tal impugnação foi
rejeitada
pelo juízo
a quo
em 01/11/2024, sob o fundamento de que não restou comprovado que o imóvel seria o único bem de família do executado.

Inconformado, o executado interpôs o
Agravo de Instrumento no 1034356-84.2024.8.11.0000,
no qual reiterou a tese de impenhorabilidade do bem de família. Este recurso foi julgado improcedente pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT em 19/03/2025, que manteve a decisão de primeiro grau por entender que o agravante não comprovou que o imóvel seria o único de sua propriedade, tendo sido constatada, inclusive, a existência de outro imóvel registrado em seu nome (matrícula no 46.443).

Posteriormente, em 16/09/2025, o juízo de origem determinou a
avaliação do imóvel
penhorado para prosseguimento dos atos expropriatórios.

Contra esta decisão, o executado interpôs o
presente Agravo de Instrumento
, reiterando os mesmos argumentos já apreciados no recurso anterior, acrescentando apenas alguns documentos como faturas de água, declaração de vizinho e IRPF.

Pois bem
.

Verifica-se dos autos que a matéria objeto do presente recurso - impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família - já foi definitivamente decidida por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no 1034356-84.2024.8.11.0000, ocorrido em 19/03/2025.

No referido julgamento, esta Segunda Câmara de Direito Privado analisou minuciosamente a alegação de impenhorabilidade do mesmo imóvel (matrícula no 44.529 do CRI de Sorriso/MT), concluindo pela inexistência de prova suficiente de que o bem seria o único imóvel do agravante e de que seria utilizado como residência familiar permanente. Ademais, ficou demonstrado que o agravante e sua esposa possuem outro imóvel registrado sob matrícula no 46.443.

Conforme se extrai do acórdão:

"No caso em tela, não há elementos suficientes que evidenciem que o referido imóvel (de matrícula 44.529, do CRI de Sorriso/MT) se trata do único bem do executado/agravante e que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Isto porque, apesar de juntar as fotos da filha do casal no ID no 255945175, a fim de demonstrar que o imóvel seria habitado por sua família, não comprova tal alegação, o que poderia ter sido feito mediante apresentação de contas de consumo (trouxe uma única fatura de água com vencimento em 08/2024), correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos.

Ademais, as certidões de buscas de imóveis no CRI de Sorriso em nome dos agravantes no ID no 256115672 e 256115672, demonstram que o executado e sua esposa possuem em seu nome, além do imóvel penhorado, outro imóvel, o de matrícula no 46.443."

Embora conste da certidão de ID 314333388 no Agravo de Instrumento no 1034356-84.2024.8.11.0000 de que foram interpostos recursos às Cortes Superiores contra o acórdão proferido, tal circunstância não afasta a preclusão da matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil, "
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
".

Deveras, a preclusão consumativa impede que a parte rediscuta, na mesma instância, questão já decidida, independentemente da interposição de recursos às instâncias superiores.

Portanto, a tentativa do agravante de reabrir discussão sobre questão já decidida por este Tribunal, por meio de novo recurso de mesma natureza (agravo de instrumento), configura evidente violação à preclusão consumativa e à segurança jurídica, princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio.

Ressalte-se que os novos documentos juntados pelo agravante neste recurso (faturas de água, declaração de vizinho, IRPF) não têm o condão de afastar a preclusão, pois não constituem fatos novos capazes de modificar a situação jurídica já consolidada, tratando-se apenas de tentativa de complementar prova que deveria ter sido produzida no momento processual oportuno.

Ante o exposto,
não conheço
do presente agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025